Tribunal: TJSP
Processo: 1040981-25.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Taxa de juros remuneratórios da operação dentro do patamar consignado na Instrução Normativa do INSS no 106 de 18.03.2020 vigente à época da contratação – Limites da referida instrução aplicáveis tão somente a taxa de juros e não ao custo efetivo total (CET) – Precedentes desta Corte – Recurso improvido.